Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. RECURSO INOMINADO. PREPARO AUSENTE. DESERÇÃO. ENUNCIADO No 80 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não conhecimento de seu recurso inominado, sob a alegação de omissão em relação ao pedido de gratuidade de justiça.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que não conheceu de seu recurso.
5. Inicialmente, o embargante afirma que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido da gratuidade de justiça da petição inicial, o que nada influencia neste julgamento, já que deveria a parte propor o recurso cabível para tal análise no momento adequado.
6. Posteriormente, o embargante discorre sobre o art. 99, § 2o, do CPC, afirmando que antes de considerar a deserção do recurso deveria o juízo oportunizar à parte recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, o que não merece prosperar, já que o artigo não menciona isto, como se pode ver na transcrição literal do mesmo: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
7. Além disto, em confronto com a tese apresentada em sede de recurso, de acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.
8. Além disso, como já narrado no acórdão embargado, não houve o pedido de gratuidade de justiça.
9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.